Tribunal: STF
Processo: RE 1315314
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por AMAZONPREV e pelo ESTADO DO AMAZONAS com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EXCLUSÃO DO ABONO DE ENGENHEIRO DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
    1. Há prova nos autos de que o impetrante vem recebendo o abono de engenheiro há mais de 20 anos e, nesse período, tal parcela sofreu descontos previdenciários. Assim sendo, diante do caso concreto, a segurança jurídica deve preponderar sobre o princípio da legalidade.
    2. O Tribunal Pleno desta Corte Estadual firmou entendimento acerca da impossibilidade de exclusão do abono de engenheiro dos proventos de aposentadoria, notadamente em razão da natureza permanente do benefício.
    3. Segurança concedida, em consonância com o Parquet."
    Opostos embargos de declaração pelos recorrentes, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de ESTADO DO AMAZONAS sustenta-se violação dos arts. 2º, 7º, IV, 25 e 37, XIII, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de AMAZONPREV sustenta-se violação do art. 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente